Tribunal: TJES
Processo: 5006814-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA QUINTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE SALVA-VIDAS. APRESENTAÇÃO DE CNH DIGITAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 159 DO CTB. QR CODE QUE PERMITE A ANÁLISE DOS DADO DO CONDUTOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A análise da presente controvérsia exige que se relembre que, em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, face a impossibilidade de o julgador substituir a administração pública (banca examinadora), por exemplo, na avaliação das respostas, ou na atribuição de pontos. Desse modo, ao Judiciário apenas é possível o reexame de situações excepcionais, que envolvam a análise dos requisitos de validade do ato, bem como a (in)observância aos princípios administrativos, como os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. O Edital do Certame referenciado não possui qualquer vedação expressa de utilização de documento de identificação digital para fins de comprovação da identificação.

3. Consigno, outrossim, que a teor do disposto no artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, a e-CNH possui o mesmo valor de identificação que a versão impressa do documento, verbis: “Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e/ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.”

4. Destaco, por oportuno, que após breve exame do documento digital apresentado pelo ora Recorrente, constata-se que nele consta QR CODE, o qual destina-se a viabilizar e facilitar o acesso aos dados do condutor titular do documento, conferir a validade do documento, evitando, de tal modo, eventuais falsificações.

5. Demonstrada a probabilidade do direito do Agravante de ter reconhecido o documento de identificação apresentado, destaco que o risco de lesão grave também resta evidenciado, sobretudo se considerado que o Certame está em pleno andamento.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso para REFORMAR a decisão, concedendo a tutela de urgência requerida, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006814-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA QUINTEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo LUCAS DA SILVA QUINTEIRO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da ação registrada sob o nº 5001283-90.2023.8.08.0023 por ele ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id 5355427), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) foi aprovado no Processo Seletivo Púbico para o cargo Salva Vidas, oferecido pelo Município reclamado através do Edital 01/2023, do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES; ii) afirma que foi excluído sumariamente do certame por ter apresentado sua CNH digital para conferência de sua identificação, apesar de ter juntado cópia de sua CNH como meio de identificação civil (art. 159 do CTB), apenas ao apresentar sua CNH digital para conferência da validade do documento juntado foi excluído sem qualquer possibilidade de sanar a mera irregularidade, se assim podemos supor, eis que a CNH Digital faz prova para todos os fins da identificação civil; iii) afirma que o Edital não previa regramento proibindo a apresentação de documentos por via eletrônica.

Pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que fosse concedida a tutela de urgência postulada na origem, no sentido de determinar a sua imediata reintegração da agravante no processo seletivo simplificado, reconhecendo-se a validade da apresentação de sua CNH digital. No mérito, pugnou pela confirmação da antecipação de tutela recursal.

Foi proferida decisão concedendo o efeito ativo postulado, determinando a reintegração do Agravante ao Certame.

Intimado, o Município absteve-se de apresentar contrarrazões.

Pois bem. Após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado.

Conforme apresentado, o ora Agravante ajuizou a ação de origem objetivando a concessão de liminar determinando o seu prosseguimento no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/2023, do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, destinado a contratação, em atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, de salva-vidas, certame este no qual foi eliminado em razão de não ter apresentado documento de identificação original capaz de comprovar a sua identificação, quando convocado a fazê-lo.

A análise da presente controvérsia exige que se relembre que, em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, face a impossibilidade de o julgador substituir a administração pública (banca examinadora), por exemplo, na avaliação das respostas, ou na atribuição de pontos. Desse modo, ao Judiciário apenas é possível o reexame de situações excepcionais, que envolvam a análise dos requisitos de validade do ato, bem como a (in)observância aos princípios administrativos, como os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.

E, após análise detida dos documentos acostados, convenço-me de estar diante de situação de flagrante ilegalidade, capaz de legitimar a atuação do Poder Judiciário, na medida que considero que inexiste óbice a apresentação de CNH Digital para fins de comprovação da identificação no Certame.

Ora, de início registro que após examinar as regras apresentadas no Edital do Certame referenciado, não localizei qualquer vedação expressa de utilização de documento de identificação digital para fins de comprovação da identificação.

Consigno, outrossim, que a teor do disposto no artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, a e-CNH possui o mesmo valor de identificação que a versão impressa do documento, verbis: “Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e/ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.”

Destaco, por oportuno, que após breve exame do documento digital apresentado pelo ora Recorrente, constata-se que nele consta QR CODE, o qual destina-se a viabilizar e facilitar o acesso aos dados do condutor titular do documento, conferir a validade do documento, evitando, de tal modo, eventuais falsificações.

Nesse aspecto, segundo informação prestada pelo Diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Elmer Vicenzi, em entrevista concedida ao sítio eletrônico da SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados (http://intra.serpro.gov.br/tema/noticias-tema/motorista-ja-pode-tirar-cnh-que-contem-qr-code),
“A tecnologia do QR Code inserida na carteira de habilitação permite que todo cidadão, inclusive estabelecimentos comerciais, possa verificar a validade do documento”.

Assim, firme em tais premissas acerca da validade do documento apresentado pelo candidato recorrente, o que demonstra, portanto, a probabilidade do seu direito de ter reconhecido o documento de identificação apresentado, destaco que o risco de lesão grave também resta evidenciado, sobretudo se considerado que o Certame está em pleno andamento.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para REFORMAR a decisão de 1º grau, determinando a reintegração do candidato ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/ 2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.